Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-02.2023.8.11.0044
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CURSO. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O §1o, do art. 193, da Lei Municipal no 024/97, prevê o pagamento de gratificação por cursos, limitados à 50% (cinquenta por cento) do salário base, aos funcionários do Município. 2- O art. 83, da Lei Municipal no 533/2008, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, determina a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, desde que não haja conflito. Desta forma, a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos da lei de regência. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001071-02.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICENCIA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 667.145.671-20 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024